Tribunal: TJBA
Processo: 8164073-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164073-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA VALERIA GOUVEIA COUTO

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 8164073-29.2023.8.05.0001, que deu provimento ao recurso da parte autora, determinando a revisão da taxa de juros remuneratórios e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. A decisão foi fundamentada no entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão monocrática proferida com base em precedente repetitivo do STJ, especialmente quanto à possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, e da suposta inaplicabilidade da taxa média de mercado como limite absoluto para a abusividade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 932, V, "b", do CPC, que autoriza o julgamento monocrático quando a decisão recorrida contrariar acórdão do STJ em recurso repetitivo.

4. A taxa contratual de 18% a.m. (628,76% a.a.) superou expressivamente a média de mercado à época (5,61% a.m. e 92,60% a.a.), ultrapassando o parâmetro objetivo de uma vez e meia da média, conforme critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS.

5. A decisão monocrática está alinhada à orientação jurisprudencial consolidada do STJ e aplicou corretamente os dispositivos legais e os critérios do CDC quanto à desvantagem exagerada ao consumidor.

6. Alegações de jurisprudência isolada não afastam a vinculação obrigatória aos precedentes firmados em recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a revisão de juros remuneratórios em contratos bancários quando constatada a abusividade, à luz dos parâmetros fixados em recurso repetitivo.

2. O julgamento monocrático é válido quando fundado em precedente vinculante do STJ, nos termos do art. 932, V, 'b', do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 932, V, “b” e 85, §11; CDC, art. 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ); Tema 1.059/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
8164073-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte agravante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte agravada
ANA VALÉRIA GOUVEIA COUTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça